Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de passagem aérea, bem como para condená-la à restituição de R$ 1.462,67.
3. A ré/recorrente, preliminarmente, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui ilegitimidade passiva, dada a sua ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, considerando ter apenas intermediado a compra e venda de bilhetes aéreos, não possuindo ingerência sobre a política de reembolso em hipótese de cancelamento unilateral.
4. Sem contrarrazões.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, o autor/recorrido contratou, em 26/01/2023, por intermédio da ré/recorrente, voo concernente ao trecho Brasília – Salvador, ida (20/11/2023) e volta (02/12/2023), pelo preço de R$ 1.462,67. Entretanto, incontroverso que, na data de 30/08/2023, o autor/recorrido optou por realizar o cancelamento de sua passagem aérea, diante do temor da não emissão dos bilhetes, considerando que o grupo econômico estaria em recuperação judicial, requerendo, outrossim, o reembolso, o que foi negado.
9. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Portanto, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que o autor/recorrido cancelou o bilhete aéreo de retorno com antecedência, isto é, com tempo hábil à renegociação.
10. “Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. A propósito, confiram-se: Acórdão 1294069, 07058334020208070016, Rel. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; Acórdão 1288195, 07586051420198070016, Rel. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.
11. Dessa maneira, tem-se por devido o reembolso estipulado em sentença, sob o risco, inclusive, de enriquecimento ilícito da recorrente, dada a larga margem de tempo para renegociação do assento aéreo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua da apresentação de contrarrazões.